Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DE EMPRESA INDIVIDUAL. VALORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. O ônus da comprovação de que a penhora recaíra sobre consectário financeiro cuja finalidade é protegida por lei, é da devedora. 1.1. Para comprovar a necessidade dos valores para a continuidade da empresa, imperativo que a agravante, a partir do bloqueio do numerário, promovesse a identificação dos seus fornecedores lesados pela indisponibilidade, bem como apresentasse o balanço empresarial, especialmente com os próximos vencimentos.
2. A agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente as despesas, ou acostar balanços ou notas fiscais que comprovem a necessidade do numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, o funcionamento de sua empresa, atual ou futura. 2.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, deve ser mantida a constrição judicial determinada no Juízo de origem.
3. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.